Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-54.2020.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-54.2020.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (EMBARGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APÓS DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA R$ 1.600.000,00 – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VALOR FIXADO QUE REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DOS ADVOGADOS APELANTES - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC, COM UTILIZAÇÃO DOS INCISOS DO § 2º, E DE PARTE DO § 8º, DO MESMO ARTIGO DO CPC – MANUTENÇÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM FACE À IMPOSIÇÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA ENTRE 10% E 20% (ARTIGO 85 § 2º, DO CPC) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIABILIDADE DE FIXAÇÃO PARA OS CASOS DE IMPROCEDÊNCIA OU SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ainda em fase considerada inicial, eis que apenas houve discussão sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, que foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), não há falar em fixação da verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da causa que ultrapassa um milhão e seiscentos mil reais, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido, mostrandose plausível a fixação com base no artigo 85 do CPC, utilizando-se os incisos do § 2º e parte do § 8º, do mencionado artigo.

“(...) 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”

A
inda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1000462-54.2020.8.11.0034
, tendo como Apelante:
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN, advogados da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
e como Apelado
: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes, em síntese, defendem a existência de vício no acórdão, alegando divergência jurisprudencial – precedentes do STJ, havendo necessidade de alteração do julgado, sendo fixados honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20%, nos termos do
art. 85, § 2º do CPC.

Diz que não foi observado o disposto no artigo 85, § 6º do CPC, ou seja, de que os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive para os casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Requer sejam supridos os vícios apontados.

Prequestiona aos dispositivos legais (artigo 85, §§ 1º, 2º e 6º; artigo 489, incisos II, IV e VI; artigo 1.022, inciso II e artigo 926 do CPC), e quanto aos precedentes do E. STJ suscitados.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1000462-54.2020.8.11.0034
, tendo como Apelante:
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN, advogados da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
e como Apelado
: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APÓS DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA R$ 1.600.000,00 – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VALOR FIXADO QUE REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DOS ADVOGADOS APELANTES - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC, COM UTILIZAÇÃO DOS INCISOS DO § 2º, E DE PARTE DO § 8º, DO MESMO ARTIGO DO CPC – MANUTENÇÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO. Tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ainda em fase considerada inicial, eis que apenas houve discussão sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, que foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), não há falar em fixação da verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da causa que ultrapassa um milhão e seiscentos mil reais, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido, mostrandose plausível a fixação com base no artigo 85 do CPC, utilizando-se os incisos do § 2º e parte do § 8º, do mencionado artigo. “(...) 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que é viável a aplicação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando-se dos critérios dos incisos do artigo 85, do § 2º c/c o § 8º do mesmo artigo, inclusive para que não se institua enriquecimento indevido.

Vejamos um trecho do acórdão:

“(...) Acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, importantes destacarmos que é viável o arbitramento de forma equitativa, sopesando de forma proporcional os incisos elencados no artigo 85, § 2º, do CPC, a fim de que se evite o enriquecimento indevido, sobretudo quando o valor atribuído e reconhecido da causa é de valor elevado e o feito é extinto, sem que houvesse resolução de mérito, e, ainda, em fase considerada inicial, ou seja, quando não houve discussão acerca da matéria principal; o que é o caso dos autos, eis que houve pedido de gratuidade da justiça, o qual não foi acolhido, e deu ensejo ao agravo proposto, que também não foi acolhido.

Desse modo, não considero plausível os termos da apelação, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação, eis que o Magistrado singular, apesar de sucinto, fez constar que o feito foi extinto, ainda em fase considerada inicial, ou seja, houve a extinção sem julgamento de mérito, de maneira prematura, considerando-se plausível a fixação de R$ 20.000,00, independentemente do valor atribuído à causa.

No que tange especificamente ao valor, comungo do posicionamento de viabilidade de apreciação equitativa, a fim de aferir um valor considerado justo para a remuneração dos advogados, sopesando o tempo de tramitação, o zelo, a necessidade de deslocamento, se for o caso, a complexidade da causa, etc.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, colaciono os julgados, inclusive de minha lavra:

“(...) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA FOI O EMBARGADO, UMA VEZ QUE O EMBARGANTE É PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA JUÍZA SENTENCIANTE – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Diferentemente do que tenta fazer crer, extrai-se dos autos que não foi o embargante, ora apelado, quem deu causa a instauração do processo, haja vista que, o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em razão do embargado, ora primeiro apelante, ter inserido, indevidamente, o embargante, ora apelado, no polo passivo da ação executiva.

2. Tanto é assim que o próprio embargado, ora primeiro apelante, na petição de id. 103173734 – pág. 2, reconhece a ilegitimidade passiva do executado, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

3. No caso, diferentemente do que tenta fazer crer o embargado, ora primeiro apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela Juíza sentenciante, não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sim, revela-se razoável e proporcional diante dos limites da causa.

4. Aliás, insta consignar que, a fim de se evitar onerar demasiadamente a parte e por outro lado não desvalorizar a remuneração do advogado, deve ser observado a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação dos honorários advocatícios, o que, na hipótese, foi observado pela Juíza sentenciante.

5. Nesse passo e como dito em linhas acima, também não há que se falar, como aduz o embargante, ora segundo apelante, que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (cujo valor, noticiado na inicial, é de R$ 428.730,31).

6. A uma porque, intimado acerca da presente demanda, o embargado, ora apelado, de pronto reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, ora segundo apelante, o que, evidentemente, não trouxe ao último (que advoga em causa própria) maiores trabalhos e desperdício de tempo, a teor do disposto no inciso IV do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

7. E a duas porque, especificamente neste caso, fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, além de onerar demasiadamente o embargado, ora apelado (que como dito em linhas acima, após ser intimado, reconheceu de pronto a ilegitimidade passiva do executado/embargante, ora apelado), ultrapassaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que a questão aventada requer. (N.U 1011471-43.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIDO. ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

O caso dos autos diz respeito ao arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial, significando, em outros termos, a desvinculação com os limites de 10% a 20% previstos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

Por força do disposto no §8º do artigo 85 nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.

“O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. ” (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei) (N.U 1001553-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Com esses apontamentos, tenho que a sentença não merece reforma, eis que o entendimento acerca de fixação entre 10% e 20% do valor da causa, a meu viso não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda que tenha o Apelado interposto agravo de instrumento com embate acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, é fato que o feito não tomou grandes proporções; não houve discussões meritórias das quais seriam objeto os Embargos de Terceiro propostos, sendo viável a fixação de maneira equitativa, a fim de homenagear os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; além de vedar o enriquecimento indevido.

Dentro dessas considerações, julgo possível a apreciação equitativa, utilizando-se de tais princípios, além do constante dos incisos do artigo 85, § 2º, e parte do § 8º, do mesmo artigo do CPC”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida,
ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022